Tribunal: TJPA
Processo: 0804905-44.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR MENÇÃO A ANTECEDENTES CRIMINAIS. ART. 478, I, DO CPP. ROL TAXATIVO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática de homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado, em concurso material, fixando-lhe a pena total de dezenove (19) anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa requer: (i) o reconhecimento de nulidade absoluta da sessão do júri pela utilização de antecedentes criminais perante os jurados; (ii) a cassação do veredicto por ser manifestamente contrário às provas dos autos; (iii) o afastamento das qualificadoras; e (iv) a fixação da pena base no mínimo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a menção a antecedentes criminais durante a sessão do júri configura nulidade; (ii) saber se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos; (iii) saber se é possível afastar as qualificadoras reconhecidas pelos jurados; e (iv) saber se a pena base deve ser reduzida ao mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 478, I, do CPP estabelece rol taxativo de vedações, que não inclui a menção a antecedentes criminais, razão pela qual não há nulidade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que a referência aos antecedentes não integra o rol proibitivo e não acarreta nulidade da sessão do júri. Além disso, a certidão exibida contém apenas registros sem trânsito em julgado, inexistindo prejuízo concreto. 4. A Constituição, art. 5º, XXXVIII, “c” e “d”, assegura a soberania dos veredictos e a competência do Tribunal do Júri. A decisão somente pode ser cassada quando manifestamente contrária às provas dos autos (CPP, art. 593, III, “d”), hipótese excepcional não verificada, pois o conjunto probatório ampara a versão acolhida pelos jurados, formada por laudos periciais, apreensões, fotografias, depoimentos e demais provas submetidas ao contraditório. 5. A exclusão de qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença é vedada, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos. Havendo prova mínima de sua incidência, não cabe afastamento direto, mas apenas anulação do julgamento, o que não se aplica ao caso. 6. Quanto à dosimetria, a r. sentença fundamentou a negativação da culpabilidade no homicídio consumado em razão da invasão de domicílio em período noturno, circunstância que autoriza exasperação (CP, art. 59). No homicídio tentado, a pena base foi fixada no mínimo legal, inexistindo prejuízo ao réu. Assim, não há reparos. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e improvido. __________ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 478, I, e 593, III, “d”; CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1737903/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 28/06/2021; STJ, AgRg no HC 763981/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 06/03/2023; STJ, AgRg no REsp 1660745/RO, Rel. Min. [consta no voto], j. [data do julgamento informada]; STJ, HC 232885/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 19/05/2015; STJ, AgRg no HC 741692/SP, Rel. Min. [consta no voto], j. 23/08/2022; STJ, AgRg no AREsp 2008350/MG, Rel. Min. [consta no voto], j. 26/04/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804905-44.2021.8.14.0024

APELANTE: SEBASTIAO MOURA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR MENÇÃO A ANTECEDENTES CRIMINAIS. ART. 478, I, DO CPP. ROL TAXATIVO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática de homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado, em concurso material, fixando-lhe a pena total de dezenove (19) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa requer: (i) o reconhecimento de nulidade absoluta da sessão do júri pela utilização de antecedentes criminais perante os jurados; (ii) a cassação do veredicto por ser manifestamente contrário às provas dos autos; (iii) o afastamento das qualificadoras; e (iv) a fixação da pena base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se a menção a antecedentes criminais durante a sessão do júri configura nulidade; (ii) saber se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos; (iii) saber se é possível afastar as qualificadoras reconhecidas pelos jurados; e (iv) saber se a pena base deve ser reduzida ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 478, I, do CPP estabelece rol taxativo de vedações, que não inclui a menção a antecedentes criminais, razão pela qual não há nulidade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que a referência aos antecedentes não integra o rol proibitivo e não acarreta nulidade da sessão do júri. Além disso, a certidão exibida contém apenas registros sem trânsito em julgado, inexistindo prejuízo concreto.

4. A Constituição, art. 5º, XXXVIII, “c” e “d”, assegura a soberania dos veredictos e a competência do Tribunal do Júri. A decisão somente pode ser cassada quando manifestamente contrária às provas dos autos (CPP, art. 593, III, “d”), hipótese excepcional não verificada, pois o conjunto probatório ampara a versão acolhida pelos jurados, formada por laudos periciais, apreensões, fotografias, depoimentos e demais provas submetidas ao contraditório.

5. A exclusão de qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença é vedada, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos. Havendo prova mínima de sua incidência, não cabe afastamento direto, mas apenas anulação do julgamento, o que não se aplica ao caso.

6. Quanto à dosimetria, a r. sentença fundamentou a negativação da culpabilidade no homicídio consumado em razão da invasão de domicílio em período noturno, circunstância que autoriza exasperação (CP, art. 59). No homicídio tentado, a pena base foi fixada no mínimo legal, inexistindo prejuízo ao réu. Assim, não há reparos.

DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 478, I, e 593, III, “d”; CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1737903/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 28/06/2021; STJ, AgRg no HC 763981/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 06/03/2023; STJ, AgRg no REsp 1660745/RO, Rel. Min. [consta no voto], j. [data do julgamento informada]; STJ, HC 232885/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 19/05/2015; STJ, AgRg no HC 741692/SP, Rel. Min. [consta no voto], j. 23/08/2022; STJ, AgRg no AREsp 2008350/MG, Rel. Min. [consta no voto], j. 26/04/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de ­­­­ do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Sebastião Moura da Silva, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 19 (dezenove) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 121, § 2º, II e IV e 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, em concurso material, ambos do Código Penal, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou, preliminarmente, pela declaração de nulidade absoluta da sessão do júri, ante a utilização de antecedentes criminais em desfavor do acusado, realizando sua criminalização em frente aos jurados. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, ainda, a fixação da pena basilar no mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANTECEDENTES CRIMINAIS EXPOSTOS DURANTE A SESSÃO DO JÚRI

Não obstante os argumento da defesa, não identifico nenhuma nulidade, pois não existe óbice à entrega aos jurados dos antecedentes criminais do acusado, mormente considerando que os membros do júri recebem cópias das peças dos autos, podendo lê-las livremente a qualquer momento.

Destaca-se que é taxativo o rol de vedação dos artigos 478, inciso I do CPP, que não abrange os antecedentes criminais do réu.

Nesse sentido já se manifestou o STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. ART. 478, I, DO CPP. ROL TAXATIVO. EXPOSIÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO RÉU. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que o rol de vedações previsto no art. 478, I, do CPP é taxativo, não comportando interpretação ampliativa.

2. É cabível a exposição dos antecedentes criminais do réu perante o plenário do júri, sem que isso implique nulidade.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.737.903/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 28/6/2021 - grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI . REFERÊNCIA AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO ACUSADO NA SESSÃO DO JÚRI. ART. 478, I, DO CPP. ROL TAXATIVO . NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO COMO RAZÕES DE DECIDIR. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o rol previsto no art. 478, I, do Código de Processo Penal, é taxativo em relação às peças que não poderão ser lidas em Plenário, não se admitindo interpretações ampliativas. 2. A menção em plenário dos antecedentes do réu não se encontra prevista no rol do art . 478 do Código de Processo Penal, razão pela qual a sua menção por quaisquer das partes não dá causa à nulidade processual. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 763981 MS 2022/0255080-1, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Além disso, como bem destacado pela d. Procuradoria de Justiça, a aludida certidão exibida contém apenas registros sem trânsito em julgado (Num. 14708802 - Pág. 1), que, inclusive, não serviram de base para agravamento da pena do ora recorrente, não existindo, por conseguinte, prejuízo concreto.

03 – JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS.

Adentrando o mérito, a defesa pede a submissão do feito a novo julgamento, sob a alegação de que a decisão do júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, sustentando que não estaria comprovada a premeditação ou
animus necandi
por parte do apelante.

Pois bem.

Como é cediço, o Tribunal do Júri detém competência absoluta para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme previsto no artigo 5º, XXXVIII, “d”, da CF/1988, cujos veredictos são soberanos (cf. alínea “c” do referido inciso), só podendo ser atacados por recurso em situações excepcionalíssimas, elencadas no rol do artigo 593, III, do CPP.

Entre as hipóteses de cabimento de recurso, encontra-se a de submissão a novo júri em razão de “decisão manifestamente contrária às provas dos autos”, considerada aquela que não encontra amparo nas provas amealhadas no curso do processo, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório (STJ, AgRg no REsp 1660745/RO).

Não é o que se verifica no presente caso. Vejamos.

Emerge da exordial acusatória que no dia 18 de dezembro de 2021, por volta das 02:00hs, o apelante, transgrediu medida protetiva referente ao processo nº 0804471-55.2021.814.0024, invadindo a casa dos seus sogros, esfaqueando o Sr. Gerson, companheiro de sua sogra, a Sra. Raimunda Amorim de Sousa, a qual foi ameaçada de morte pelo autor do fato, inconformado pelo rompimento da relação pela sua filha, esta somente sobreviveu devido as circunstâncias alheias a vontade do apelante.

Após o episódio, o Sr. Gerson veio a óbito, tendo em vista que entrou em luta corporal com o recorrente para defender a Sra. Raimunda (vítima), e o autor do fato tentou se evadir do local, mas havia uma viatura da Polícia aguardando-o no porto de Miritituba e este furou o cerco policial empreendendo em fuga, sendo encontrado na varanda de sua residência com uma faca usada no crime.

A tese da acusação se funda nas seguintes provas:

a) Auto de Apreensão de objetos utilizados no crime (Num. 14708870 - Pág. 9);

b) Fotos do local do crime (Num. 14708800 - Págs. 1 a 8);

b) Laudo Necroscópico (Num. 14708948 - Pág. 1 a 2) – concluindo que a vítima Gerson recebeu três ferimentos por arma branca, tendo dois atingido sua cavidade torácica e determinando a causa da morte imediata com o seguinte trajeto: de cima para baixo, de trás para frente e da esquerda para direita;

c) Laudo de Lesão corporal da vítima Raimunda (Num. 14708951 - Págs. 1 a 2) – atestando ofensa à integridade física por ação perfurocortante;

d) Perícia Técnica em Objeto, onde foi detectado sangue humano na faca apreendida com o apelante (Num. 14708953 - Págs. 1 a 2);

e) bem como as provas orais, todas submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo fundamental para elucidação do caso o relato da informante Raimunda Amorim de Sousa, vítima sobrevivente, ouvida parente o Conselho de Sentença, quem imputou com clareza a autoria delitiva ao apelante (cf. Num. 23589871 a 23589875), dando detalhes do desenrolar dos fatos tal e qual descritos na denúncia – sobretudo da intenção de matar ambas a vítimas, a forma como aconteceu – havia desligado o disjuntor da casa, deixando as vítimas pensarem que havia faltado energia; durante o período noturno, onde já estavam deitados para dormir e com uso de uma faca – e motivado pelo acolhimento de sua filha, ex-companheira do réu, após o rompimento daqueles; e, ainda, por acreditar que impediam aquela de reatar o relacionamento com ele.

Como antítese, o apelante, valendo-se do seu direito de autodefesa, confirma que matou a vítima Gerson, aduzindo, no entanto, que praticou o delito em legitima defesa. Ainda, quanto a vítima Raimunda, nega a prática do delito. Entretanto, tais alegações não restaram comprovadas por qualquer meio.

A verdade é que entre as teses contrapostas apresentadas ao Conselho de Sentença, houve a escolha de uma (a da acusação), a qual, diga-se, guarda concretude probatória, de modo que corretamente afastada argumentação da defesa. No mesmo sentido, destaco o seguinte precedente do c. STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. APELO PROVIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. CONCLUSÃO ADOTADA PELOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. (...). 2. A apelação lastreada no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos) pressupõe, em homenagem à soberania dos veredictos, decisão dissociada das provas amealhadas no curso do processo. Optando os jurados por uma das versões factíveis apresentadas em plenário, impõe-se a manutenção do quanto assentado pelo Conselho de Sentença. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. (STJ - HC: 232885 ES 2012/0025227-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 19/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2015).

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TENTADO E CONSUMADO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM UMA DAS DUAS TESES. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios III - A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório . A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal IV - O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. V - Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. VI - Acolher o pedido de absolvição do paciente ou de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, ensejaria a necessária incursão aprofunda no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via estreita do habeas corpus . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

Nessa senda, indefiro o pleito de cassação da r. sentença e submissão do apelante a novo julgamento, devendo ser preservada a soberania da decisão dos jurados.

No mesmo sentido, descabida, em sede de apelação, a exclusão de qualificadoras devidamente reconhecidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de violação à soberania dos veredictos, sendo, no máximo, permitida a anulação do julgamento para submissão do réu a novo júri, o que somente ocorrerá quando não houver prova mínima da existência das qualificadoras guerreadas, o que não ocorreu
in casu
.

Para corroborar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA BÁSICA EM 1/8 DO INTERVALO DE APENAMENTO EM ABSTRATO, POR CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. POSSIBILIDADE. PRETENDIDO DECOTE DE QUALIFICADORA. DESCABIMENTO. FRAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. Em respeito à soberania dos vereditos, uma vez proferida sentença condenatória pelo Tribunal do Júri, não é possível a simples exclusão de qualificadora quando a Corte de apelação discordar da fundamentação jurídica de sua incidência. Eventual discussão de mérito a seu respeito somente pode se pautar na manifesta contrariedade entre o veredito e as provas dos autos, na forma do art . 593, III, d, do CPP, resultando em submissão do réu a novo julgamento pelos jurados (e não em decote da qualificadora) caso constatada a contrariedade. Precedentes. 3. Contrariar a conclusão da Corte local sobre o suporte probatório das qualificadoras é medida que esbarra na Súmula 7/STJ. 4. De modo semelhante, a pretensão de que a minorante da tentativa incida na fração de um 2/3 encontra óbice na Súmula 7/STJ, pois seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa para concluir quão perto o recorrente chegou de concluir o iter criminis do homicídio. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2008350 MG 2021/0356874-2, Data de Julgamento: 26/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2022)

Assim, indefiro o pedido da defesa.

04 – REFORMA DA DOSIMETRIA BASILAR

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 23589867 - Págs. 3 a 7):

HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO - GERSON PINTO BANDEIRA

4.1.1. Circunstâncias judiciais (art. 59 do CP):

Culpabilidade: O juízo de reprovabilidade da conduta deve ser valorado nesta etapa, pois visualizo a existência de circunstância extraordinária apta a ser aplicada ao caso. Nas palavras da doutrina, “Impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado.” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 298)

Quanto a vítima Gerson, vê-se que ela além da conduta principal, que teve por consequência a retirada da vida da vítima,
houve a prática anterior de outra conduta típica qualificada, nos termos do art. 150, § 1º, do Código Penal. Consta nos autos que o delito ocorreu por volta das duas horas da manhã, momento em que naturalmente há uma queda na vigilância pessoal e das cidades, pelos órgãos de segurança pública. Praticando conduta inerente à violação de domicílio durante o período da noite, o réu buscou facilitar seu intento homicida ou, no mínimo, dificultar sua descoberta.

Antecedentes criminais: Sem valoração, pois réu não possui condenação criminal com trânsito em julgado.

Conduta social: Sem elementos para aferir.

Personalidade: Sem elementos para valoração.

Motivos do crime: Qualificam o delito e, por essa razão, não podem ser valorados nessa fase.

Circunstâncias do crime: Inerentes ao tipo.

Consequências do crime: Inerentes ao tipo.

Comportamento da vítima: Não há informações de que o comportamento da vítima tenha contribuído para a consecução do crime.

Assim, diante da existência de uma circunstância judicial negativa, fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

4.1.2. Circunstâncias legais:

Servindo o fato de o crime ter sido cometido por motivo fútil como circunstância suficiente para a qualificação do delito,
resta o recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima para ser valorado como circunstância agravante, nos termos do art. 61, II, “c”, do Código Penal.

Por outro lado, verifico a existência de uma circunstância atenuante, qual seja, a confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal).

Neste cenário, faço valer a previsão constante no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, segundo o qual “No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua”. Fica, assim, a pena intermediária estabelecida no mesmo patamar da pena base.

4.1.3. Causas de Aumento e Diminuição da Pena:

Não se verificam causa de aumento ou diminuição de pena.

Assim, TORNO DEFINITIVA a pena do réu em relação à vítima GERSON PINTO BANDEIRA pelo crime tipificado no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – RAIMUNDA AMORIM DE SOUSA

4.2.1. Circunstâncias judiciais (art. 59 do CP):

Culpabilidade: O juízo de reprovabilidade da conduta não deve ser valorado nesta etapa, pois nenhum fato extraordinário ficou evidenciado nos autos.

Antecedentes criminais: Sem valoração, pois réu não possui condenação criminal com trânsito em julgado.

Conduta social: Sem elementos para aferir.

Personalidade: Sem elementos para valoração.

Motivos do crime: Qualificam o delito e, por essa razão, não podem ser valorados nessa fase.

Circunstâncias do crime: Inerentes ao tipo.

Consequências do crime: Inerentes ao tipo. Comportamento da vítima: Não há informações de que o comportamento da vítima tenha contribuído para a consecução do crime.

Assim, diante da existência de três circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

4.2.2. Circunstâncias legais: Servindo o fato de o crime ter sido cometido por motivo fútil para qualificar o delito, fica o uso de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima como circunstância agravante, nos termos do art. 61, II, “c”, do Código Penal.

Por outro lado, não se observa nenhuma circunstância atenuante.

Fica, assim, a pena intermediária estabelecida no patamar de 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

4.2.3. Causas de Aumento e Diminuição da Pena:

Não existe causa de aumento a ser considerada.

Por outro lado, verifica-se a causa de diminuição de pena constante no art. 14, II, do Código Penal. Considerando a quantidade de golpes de arma branca, as regiões do corpo em que se deram, bem como o resultado lesivo observado, demonstrado por meio de laudo juntado aos autos, diminuo a pena no patamar máximo, ou seja, 2/3 (dois terços).

Assim, TORNO DEFINITIVA a pena do réu em relação à vítima RAIMUNDA AMORIM DE SOUSA pelo crime tipificado no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

5. Soma das penas

Considerando a previsão constante no art. 69 do Código Penal, que define o concurso material de crimes, tem-se que “Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, prática dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela”.

Assim sendo, impõe-se ao caso a soma das penas, ante o cúmulo material previsto na legislação penal. Por estas razões, somadas as penas aplicadas, fica o réu condenado à pena de 19 (dezenove) anos de reclusão.

(...)<sic>

A defesa pleiteia o redimensionamento da pena base do recorrente ao mínimo legal, devendo ser, inclusive, desconsiderado o vetor dos antecedentes, ante o teor da Súmula nº 244 do STJ.

Pois bem.

Em relação à dosimetria do crime cometido de homicídio qualificado (vítima Gerson), verifico que a pena base foi exasperada em razão da negativação do vetor da culpabilidade, o qual, inclusive, está devidamente fundamento na invasão do domicílio das vítimas, no período de repouso noturno, fato que merece maior resposta penal (TJ-MS - Apelação Criminal: 00005031920228120041 Ribas do Rio Pardo, Relator.: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 08/11/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/11/2024),(STJ - REsp: 1979989 RS 2022/0012449-9, Data de Julgamento: 22/06/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: REPDJe 30/06/2022 DJe 27/06/2022).

Não havendo nada a reparar.

Com relação ao delito de homicídio qualificado tentado, em que pese o juízo
a quo
ter afirmado que identificou três circunstâncias judicial (equívoco material, que desde já o corrijo), não sobrepesou nenhuma e fixou a pena no mínimo legal, 12 (doze) anos de reclusão, não havendo prejuízos ao réu.

Desse modo, e não identificando nenhum equívoco prejudicial ao réu, indefiro o pedido da defesa, preservando a pena fixada pelo juízo
a quo
.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 16/12/2025